Tribunal: TJSP
Processo: 1000279-46.2019.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais cc. obrigação de fazer – condomínio horizontal fechado - responsabilidade pela poda de árvores localizadas dentro do condomínio – manutenção das instalações internas, inclusive as necessárias para adequação técnica e segurança, que deve ser feita pelo consumidor – art. 166 da Resolução 414/2010 da ANEEL – adequação do sistema de fornecimento de acordo com o

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais cc. obrigação de fazer – condomínio horizontal fechado - responsabilidade pela poda de árvores localizadas dentro do condomínio – manutenção das instalações internas, inclusive as necessárias para adequação técnica e segurança, que deve ser feita pelo consumidor – art. 166 da Resolução 414/2010 da ANEEL – adequação do sistema de fornecimento de acordo com o valor de resistência previsto no Padrão Técnico PT.DT.PDN.03.14.017, elaborado pela própria concessionária, que não deve ultrapassar 10 ohms em qualquer época do ano – sentença parcialmente reformada – demanda procedente em parte – recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000279-46.2019.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelado CONDOMINIO COLONIAL
VALE DO SOL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000279-46.2019.8.26.0634
2
VOTO No: 36.431
APEL.No: 1000279-46.2019.8.26.0634
COMARCA: TREMEMBÉ
APTE. : EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
APDO. : CONDOMÍNO COLONIAL VALE DO SOL
*Ação de indenização por danos morais cc. obrigação de fazer
– condomínio horizontal fechado - responsabilidade pela poda
de árvores localizadas dentro do condomínio – manutenção das
instalações internas, inclusive as necessárias para adequação
técnica e segurança, que deve ser feita pelo consumidor – art.
166 da Resolução 414/2010 da ANEEL – adequação do
sistema de fornecimento de acordo com o valor de resistência
previsto no Padrão Técnico PT.DT.PDN.03.14.017, elaborado
pela própria concessionária, que não deve ultrapassar 10 ohms
em qualquer época do ano – sentença parcialmente reformada –
demanda procedente em parte – recurso parcialmente provido.*
1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais cc.
obrigação de fazer movida por CONDOMÍNO COLONIAL VALE DO SOL em face de
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, alegando, em síntese, que
sofreu duas interrupções da energia fornecida pela ré, sem prévio aviso, prejudicando o
funcionamento dos aparelhos listados a fls. 02, causando congestionamento de veículos
que tentavam acessar o condomínio e problemas na área de segurança. Afirma que a
requerida, mesmo acionada a prestar os serviços que são de sua responsabilidade, com
base na Res. Normativa 414/2010 da ANEEL, não atendeu às solicitações do autor.
Afirma que em novembro/2018 protocolou pedido no500501860 para que a ré fizesse a
poda das árvores que se enlaçam aos cabos de distribuição de energia interna ao
condomínio, o que também não foi atendido. Destarte, requer a condenação da
requerida a realizar poda das árvores, manutenção em todo o sistema de aterramento no
interior do condomínio, com medição de resistividade e correção para valore s do
padrão EDP, e ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos em, no
mínimo, R$12.000,00. A tutela de urgência foi deferida para que a requerida realizasse
a poda das árvores, em dez dias, sob pena de multa diária de R$2.000,00, limitada a
R$70.000,00.
2. Citada, a concessionária ofertou contestação com
documentos (fls.300/349), informando, ainda, que iniciou a poda das árvores
(fls.271/299). Réplica a fls. 352/360.
3. A r. sentença de fls. 382/385 julgou parcialmente
procedente a demanda para, confirmando a tutela provisória de urgência, condenar a
requerida a realizar a poda das árvores e a adequar o sistema de fornecimento ao valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000279-46.2019.8.26.0634
3
de resistência para aterramento não superior a 10 ohms em qualquer época do ano, em
15 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a R$10.000,00. Fixou
sucumbência recíproca, cabendo a cada parte o pagamento de 50% das custas e despesas
processuais e condenando cada parte ao pagamento de honorários de R$1.200,00 ao
patrono da “ex adversa”.
4. Recorreu a ré (fls. 388/406), sustentando nulidade da
sentença, por ser “ultra petita”, já que não houve pedido de “aterramento não superior a
10ohms em qualquer época do ano” (fls.391). Afirma ser inaplicável o CDC à hipótese,
pois a relação das partes é fática, não jurídica, não havendo relação de consumo direta e
que, por ser concessionária de serviço público, aplicam-se a ela as normas que regem
essa matéria, portanto deve se considerar a presunção de legitimidade dos atos
administrativos, com inversão do ônus da prova. Desse modo, agora adentrando o
mérito, aduz que não é obrigada a realizar aterramento não superior a 10 ohms, pois as
instalações internas, relativas a ramal de entrada, devem ser regularizadas pela apelada,
nos termos do art. 3o da Res. 414/2010 da ANEEL, e que o critério para aterramento dos
transformadores de distribuição limita a resistência a no máximo 25 Ohms, sendo esse
seu padrão construtivo, conforme item 6.1.4 da PT.DT.PDN.03.05.034, sendo que os
10ohms se aplicam a padrões de fornecimento em entrada de média tensão, ou seja,
apenas em subestações de entrada de clientes e não a redes de distribuição aérea, que
são o objeto da demanda, como consta no item 6.4.12 do mesmo Padrão Técnico.
Reitera não ter responsabilidade pela manutenção da rede interna ao condomínio,
ressaltando que a interrupção do fornecimento de energia elétrica é prevista em contrato
e na Lei 8.987/1995, art. 6o, §3o, I, não havendo falar em falha na prestação do serviço.
5. O recurso foi recebido, processado e respondido (fls.
480). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. Inicialmente, afasta-se a preliminar de nulidade da
sentença, pois na inicial a requerente afirma ser de responsabilidade da apelante “as
manutenções necessárias para melhoria nas condições de aterramento, como previstas
no item 6.4.7, acaso ultrapassem o valor de 10 ohms em qualquer época do ano,
conforme item 6.4.12 do Padrão Técnico da EDP” (fls.5), a despeito de, ao final,
pleitear “medição de resistividade e correção para valores do padrão da EDP” (fls.22). E
ao caso se aplica o CDC, pois o autor é condomínio de casas (horizontal) e utiliza os
serviços de energia elétrica fornecidos pela requerida como destinatário final, nos
termos do art. 2o do CDC e art. 2o, XVII, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
7. Isso superado, passa-se à análise do mérito. Quanto à
obrigação de realizar poda das árvores, a requerida informa que cumpriu a tutela
deferida para esse fim, contudo impugna expressamente a sua responsabilidade pela
manutenção das instalações internas da autora e afirma não haver prova de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000279-46.2019.8.26.0634
4
falha na prestação do serviço (fls.309). Ademais, o cumprimento da tutela provisória
não implica em concordância tácita. E, conforme laudo pericial elaborado a pedido do
autor, as árvores objeto das podas estão localizadas dentro do Condomínio Colonial
Vale do Sol (fls.34/41), e, com efeito, estavam em contato com a fiação elétrica,
havendo evidente risco de interrupção do fornecimento da energia elétrica ou outros
acidentes. Contudo, de acordo art. 166 da Resolução supracitada, o consumidor é
responsável pela manutenção das instalações internas da unidade consumidora,
inclusive as necessárias para adequação técnica e a segurança. Bem por isso, a poda das
árvores localizadas dentro do condomínio são de responsabilidade do autor.
8. Quanto à manutenção do sistema de aterramento, do
cotejo do item 6.4.12 do Padrão Técnico PT.DT.PDN.03.14.017, elaborado pela própria
apelante e trazido na inicial (fls.66), com efeito devem ter valor de resistência que não
ultrapasse
10
ohms em qualquer época do ano. Observa-se que o
PT.DT.PDN.03.05.034, mencionado no recurso, foi trazido somente por ocasião da
interposição da apelação, porém é documento datado de abril/2018, não sendo novo,
portanto, incabível sua juntada somente neste momento processual, pelo que dele não se
conhece. Ademais, por ocasião da contestação, a requerida sequer impugnou
especificamente essa pretensão, o que tampouco fez ao, instada a apresentar relatório
técnico para esclarecer a qualidade do sistema de aterramento (fls.367), apenas alegar
que “os sistemas [de aterramento] estão devidamente em ordem e funcionando na forma
prevista pela resolução” e que todos os equipamentos tiveram suas resistências
reparadas para, no máximo, 25 ohms (fls.369/372). Bem por isso, a despeito dos
equipamentos aterrados se localizarem dentro do condomínio, evidente que a
responsabilidade por sua manutenção e adequação aos próprios padrões é da requerida e
devem ser realizados de maneira a manter os 10 ohms máximos em qualquer época do
ano.
9. Diante desse quadro, resolve-se reformar em parte a r.
sentença combatida, para afastar a condenação da requerida à obrigação de fazer
consistente na poda das árvores, localizadas dentro da unidade consumidora, mantida a
condenação de adequar o sistema de aterramento para que o fornecimento não seja
superior a 10 ohms em qualquer época do ano. Fica mantida a sucumbência recíproca,
sem majoração da verba honorária, em razão do parcial provimento do recurso.
10. Com esses fundamentos, dá-se parcial provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js